Tribunal: TJMT
Processo: 1022666-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022666-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOALDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 386.803.862-00 (PACIENTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BEATRIZ PAIM DA SILVA - CPF: 066.717.101-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
PRETENDIDA REVOGAÇÃO COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
–

INSUFICIÊNCIA

DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
–

SÚMULA N. 593, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–

NECESSIDADE PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL DEMONSTRADA –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
–

PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO –
RECORRIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL
–
GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1
.

Conforme disposto na
Súmula n. 593
/STJ,
“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”.

2
.

Nos termos do Enunciado n. 26, TCCR/MT,
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de
seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de ass
egurar a aplicação da lei penal
”
.

3
.
Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrad
o pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de

JOALDO MAGALHÃ
ES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora
o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro
q
ue
,

nos autos
Ação Penal
n.
0002020-47.2017.8.11.0046
,
determinou a prisão do paciente em razão da
suposta
prática dos crimes
previstos nos artigos
217-A,
caput
,
c
.
c
.
art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva
.

O
impetrante
relata

que o paciente
é acusado
d
a prática de estupro de

vulnerável
,
porque
desd
e o ano de 2009 até o dia 20 de janeiro de 2017,
teria supostamente
, pratic
ado, de forma continuada,
atos libidinosos com sua própria enteada, B
.
P
.
S
.
, menor de 14 (catorze) anos
.

Assevera
que

o
paciente foi preso
no dia 17 de agosto de 2024,
em virtude de cumprimento de mandado de prisão advindo de decretação preventiva dos aut
os n
.
0002020-47.2017.8.11.0046, e,
realizada a audiência de apresentação, a custódia fo
i mantida pelo juiz plantonista. A
duz que a

prisão foi decretada
com
fundamento
da garantia da aplicação da lei penal e da instrução crimina
l
,
em virtude da ausência de endereço atualizado para a sua citação na Ação Penal
, p
orém
o
impetrante ressalta que o
s

argumentos se esvaziaram, notadamente porque comprovou possuir endereço fixo no distrito da culpa.

Reforça que
além de
endereço fixo
, o paciente possui
emprego lícito e
o fato de
não
ter sido
localiza
do
não é suficiente
,

por si só
,

para justificar a
prisão
, pois não demonstra de for
ma clara a sua intenção de fuga
.

Aduz
que
,

no caso,
a
segregação cautelar
configura
constrangimento ilegal,
em especial
em razão d
e
o paciente
se
encontra
r
atualmente segregado mesmo após cessado o motivo da prisão,
o que
impõe seja ele colocado imediatamente em liberdade
.

A
lega
,
ainda
,

que
“
a referida determinação se mostra desarrazoada, considerando a ausência de contemporaneidade e que a segregação de uma pessoa deve ser decretada apenas em
ultima

ratio
, não sendo fundamento idôneo a gravidade abstrata do delito e a repercussão social
”
.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas,
sendo
expedid
o
o competente alvará de soltura em seu favor.

Juntou documentos (Id. 233293176
,

233293178
,
233293179
,
233293180,

233293181, 233293183 e 233293184
).

O pleito liminar foi indeferido p
elo Exmo. Desembargador Pedro Sakamoto
em sede de plantão
(
Id.
233293663
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
235042187
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
d
e Souza
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
235705153
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando
verifico
que o J
uízo
a quo
decretou a prisão
preventiva
do paciente
,
justificando a medida,
nos seguintes termos:

“
No que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, em detrimento do acusado JOALDO MAGALHAES DA SILVA, que enseja à prolação de uma decisão que determine a sua inserção em regime de segregação provisória, entendo que se encontram perfeitamente delineadas no presente caso. A rigor do regime de liberdades individuais que norteia o ordenamento jurídico pátrio tem-se que somente diante da presença de alguma das hipóteses explicitadas no art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, é que se afigura possível a manutenção da prisão do indivíduo. Compulsando os autos,
entendo que procede o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado visando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
. Na Jurisprudência já se decidiu que: “Processual Penal. Revelia. Prisão preventiva. A suspensão do processo autorizada pela nova redação do art. 366 do CCP não impede, antes aconselha,
a prisão preventiva do revel evadido do distrito da culpa
” (HC 6.798-SP, STJ, DJU de 16/03/98, p. 189). Além do mais, é de bom alvitre realçar, outrossim, que
se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade, catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer
. Em outras palavras, a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste
jaez
, redundará em perplexidade no seio social e conduz à
ideia
de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública. Nessa toada: “
(...) Ao
se decretar prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, deve-se necessariamente examinar essa garantia em face do binômio gravidade do delito e repercussão social, o que foi
feito pelo decreto de prisão da paciente.
A gravidade do delito, de per si, não pode ser utilizada como fundamento da custódia cautelar. Porém, no presente caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana, além de ter ficado evidenciada a periculosidade da paciente, fatores que são suficientes para a manutenção da custódia cautela
r.” (STF, Habeas Corpus
n.°
84.498/BA, 2.a Turma, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 14/12/2004, fonte DJ de 03/06/2005, p. 47). “(...)
Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública em virtude da gravidade do delito e de sua repercussão
(...)” (STF, Habeas Corpus
n.°
73.292/RS, 1.a Turma, Relator: Ministro Moreira Alves, julgado em 18/12/1995, fonte DJ de 17/05/1996, p. 16.326). Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do acusado

JOALDO MAGALHAES DA SILVA
”
(
233293176 – p. 134
)
(grifos meus).

D
iante do trecho da decisão acima transcrita concluo que
ainda permanece hígida
a
motivação
que
demonstra a necessidade de prisão para
conveniência da instrução criminal
e da aplicação da lei penal.

Nos presentes autos,
os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pel
o

Boletim de
Ocorrência
(
Id.
233293176 – p. 22-24),
Termo de Declarações (Id. 233293176 – p. 25-26
,
28
e 53
)
,

decisão da decretação de prisão preventiva (Id. 233293176 – p. 134),

Relatório de Conselho Tutelar (Id. 233293176 – p. 46)
,

revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Pela análise do pedido de prisão preventiva, verifica-se que o crime imputado ao acusado é estupro de vulnerável
, continuado, ocorrido entre os anos de 2009
a
2017.

Como bem ponderado
na decisão de primeiro grau
e
não obstante
a argumentação
defensiva
,
entendo que
estão presentes nos autos indícios concretos de que o paciente, a
pós
tomar conhecimento da instauração da investigação policial
,
não
estava
sendo
encontrado até o momento,
caracterizando possível
fuga do distrito da culpa
. As diversas tentativas de sua localização para fins de
citação
não lograram ê
xito

(Id.
233293176
– p. 84 e 104), sendo o mesmo citado por edital (Id.
233293176
– p. 113)
.

O processo foi suspenso e, em sequência, decretada a prisão preventiva do paciente
(Id. 233293176 – p. 134 e 139)
, sendo ele localizado
após vários anos com o efetivo cumprimento

da
ordem de prisão
, situação que aponta a sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Por essa razão,
destac
o
que a
pesar da
impetração
indicar
endereço do paciente, não
vislumbro
raz
õ
es para
substitui
r
, por ora,
a prisão
preventiva
por cautelares
diversas
.

O comprovante de residência apresentado no Id. 233293184
embora indique o paciente como morador, na verdade traz a info
r
maç
ão
de que o im
ó
vel é de propriedade de terceiro,
ou seja
,
nada impedindo que
o
paciente possa a qualquer momento deixar o local. Tamb
é
m
,
o local de trabalho, ao q
ue se vê dos 3 (três) últimos holerites
,
é recente, em especial se comparado ao tempo da pr
á
tica do
crime que lhe foi imputado
(entre 2009
a
2017).

A
priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, vislumbro, tal como consignado pela decisão impugnada, o
periculum
libertatis
se encontra demonstrado por meio da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, especialmente, para
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, em razão d
a gravidade concreta do delito, estupro de vulnerável,

o que reforça a necessidade de, nesse momento processual, manter a segregação cautelar.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis,
necessário ressaltar
o
disposto no
Enunciado 43
,

consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal,
no sentido de que
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Com efeito, o
entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base em fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Como consignado na decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente
, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado pelo acusado,

que
ocorreram entre
os anos de 2009 e janeiro de 2017
,
aproveit
ando-se
das relações familiares, sendo ele padrasto da vítima, para comet
er os abusos contra
B
.

P
.

S.
,
que, em tese, sofreu os abusos desde os
05
(
cinco) anos de idade
.

Ademais, não há se falar em constrangimento ilegal, em consonância com o contexto fático dos fatos narrado
s
pelas testemunhas e vítima
s
, tudo a evidenciar a gravidade do delito, demonstrando a reiteração delitiva com

abusos
ocorridos
durante oito anos
,
de maneira que entendo que neste momento a concessão da ordem não merece guarida.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/
0
3/2024).

A
propósito
, conforme
julgados deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALMEJADA EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – 1. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 282, §3o DO CPP – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO DISPOSITIVO – NULIDADE AFASTADA – 2. - VINDICADA INIDONEIDADE DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA –
EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – 3. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO – 4.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43 – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)
.
2.
Estando a decisão que decretou a prisão preventiva, devidamente motivada, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, que, aproveitando-se de proximidade circunstancial com a ofendida, vez que a genitora da vítima trabalhava para a irmã do paciente, tendo convívio constante com a infante de apenas 8 anos, praticou os abusos sexuais colocando a mão em seus shorts, manipulando a região genital da menor
e, posteriormente, proferiu ameaças a vítima e sua genitora caso levasse os fatos a conhecimento das autoridades policiais;
circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida
.

3. Evidenciada a necessidade da salvaguarda da ordem pública, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 282, §2o do CPP, principalmente diante da fuga do paciente.

4.
Enunciado Orientativo no 43: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

(N.U 1002442-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/
2024
,
Publicado
no DJE 03/04/
2024
)
”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO –
PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUGA DO ACUSADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, praticou delitos sexuais contra as suas enteadas
, as quais afirmaram que temem por suas vidas, já que houve contra uma delas ameaças por meio do uso de arma de fogo.

“É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”
(
AgRg
no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020).

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida extrema.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(N.U 1022186-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)
” (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CRIMES PRATICADOS DENTRO DO AMBIENTE FAMILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA
.

A denúncia imputou ao paciente a prática dos crimes descritos nos
artigos 217-A, caput, (duas vezes), c/c art. 234-A, inciso III (estupro de vulnerável com resultado gravidez)
, art. 147 e art. 126, parágrafo único, c/c art. 14, inciso II (tentativa de aborto em menor de 14 anos), na forma do art. 69, todos do Código Penal, o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados.
Necessidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta dos fatos delitivos e da periculosidade do agente
,
que é familiar da vítima (cunhado
)
.

(N.U 1025171-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
”
(grifos meus).

Acrescente-se
,
ainda
,
que no âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Pelo teor do que se extrai dos autos, penso ser difícil acreditar, senão impossível, que a ofendida tenha se submetido ao constrangimento de relatar o estupro apenas para prejudicar o réu, contra quem não tinha qualquer desavença.

Por isso, em observância ao Enunciado Orientativo n. 10
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e à jurisprudência deste Sodalício, aliadas às peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em liberdade provisória do paciente, quanto ao crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

Portanto, ao menos por ora,
considero que a decisão
de segregação
está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam
, por ora,
a imprescindibilidade da medida
extremada para a s
alvaguarda da segurança pública, bem como
a integridade física e psicológica da ofendi
da,
com isso,
se mostra suficiente a
efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A
inda
que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais
tal como o
dos
presentes
autos, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, prevalece sobre liberdade individual, o que, ao me
nos
neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Ao remate, entendo que a ausência de
contemporaneidade
fática
possui culpa concorrente
do paciente, pois
não manteve seu endereço atualizado nos autos
,
não sendo encontrado para ser citado por diversos anos
,
mesmo
ciente da situação, pois foi ouvido em sede polici
al, quando teria
negad
o a dinâmica dos
acontecimentos.

Portanto, estando devidamente motivada
a
custódia e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, irregularidade ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela inviabilidade de se acolher as razões da liminar almejad
a
.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM

i
mpetrada em favor de
Joaldo
Magalhaes
d
a Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024